Tribunal: TJDFT
Processo: 0741207-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.110/2020. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A figura típica do crime previsto no artigo 339, caput, do Código Penal, após a alteração dada pela Lei no 14.110/2020, substituiu a expressão “investigação administrativa” por “processo administrativo disciplinar”. No caso dos autos, conclui-se que a falsa imputação de crime realizada pelo recorrente contra as vítimas ensejou, o início de investigação administrativa, contudo, não existe prova da instauração do competente processo administrativo disciplinar, conforme exige o tipo legal.
2. In casu, portanto, verifica-se que o fato imputado na inicial acusatória não preencheu a elementar do tipo previsto no artigo 339 do Código Penal, pois a Acusação não logrou êxito em trazer a prova documental necessária para sua caracterização, ou seja, não colacionou a informação referente à instauração do referido processo disciplinar.
3. Recurso conhecido e provido para absolver apelante da prática do crime previsto artigo 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.